Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704258-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO BOULEVARD LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, ESPÓLIO DE LEONÍDIO FERREIRA GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória c/c reparação de danos, (i) reconheceu a ilegitimidade da autora/agravante para questionar a ordem legal de penhora, (ii) reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo e (iii) facultou à agravante comprovar que, à época da cessão de direitos celebrada com o executado Leonídio, fez pesquisa de certidões negativas de ações judiciais e que buscou junto a Terracap a anuência quanto a negociação solicitada. A agravante alega, em síntese, que: 1) tem legitimidade para questionar a ordem de penhora de bens, pois, embora não tenha sido parte na execução, sofreu prejuízos irreparáveis com indevida penhora e arrematação de seus imóveis; 2) o Banco do Brasil S.A é parte legitima para figurar no polo passivo, pois foi ele que requereu a penhora que se pretende anular, mesmo sabendo que os imóveis penhorados pertenciam à agravante, e não ao executado Leonídio, conforme cessão de direitos e sentença proferida em ação adjudicatória; 3) a alteração do ativo da execução (substituição do Banco do Brasil pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB) se deu apenas porque se tratava de execução de honorários advocatícios; 4) todos os documentos que comprovam que não houve fraude a execução estão acostados nos autos originários, inclusive cópia do processo de adjudicação compulsória dos imóveis aqui discutidos, proposto pela agravante contra a Terracap, revelando-se extremamente difícil a prova pretendida pelo d. Juízo a quo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a legitimidade ativa da agravante para questionar a ordem legal de penhora, a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a desnecessidade de produção de outras provas. Sem razão, inicialmente, a agravante. Primeiramente, não conheço do agravo de instrumento quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravante, bem assim quanto à determinação de produção de provas, uma vez que não cabe agravo em relação a essas matérias e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Por sua vez, quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o Banco do Brasil foi substituído na execução pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, o que afastaria sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação anulatória. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator